Tribunal: STF
Processo: RE 653935
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-11-25
Data de publicação: 2015-11-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade civil do Estado. Investidura tardia em cargo público por força de decisão judicial. Inexistência de direito indenizatório. Processual. Ausência de demonstração da divergência. 



    1. Mostram-se incabíveis embargos de divergência quando não há diversidade de interpretação de uma mesma norma constitucional. 



    2. No julgamento do RE nº 724.347/DF-RG, o Tribunal assentou que, na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.